Tribunal: TJDFT
Processo: 0728493-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728493-73.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA APELADO: MATEUS LACERDA MODESTO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Imobiliária Ytapua Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante renova as teses de defesa apresentadas em sua contestação. Sustenta, de forma inédita, que o apelado se encontrava em débito em relação à taxa de limpeza pública bem antes da pandemia, e pede que a redução do aluguel não incida sobre esses valores (id 37129997). Ocorre que a questão não foi suscitada na origem e não foi objeto de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau. Ante o exposto, intime-se a apelante para se manifestar acerca da inovação recursal e supressão de instância, em respeito ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator